Tribunal: TCU
Processo: 044.748/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6974/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Conceição Corrêa Medeiros, ex-secretária de Educação do Estado do Amapá, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015, Considerando recebimento, pelo TCU, de ofício do FNDE informando a ocorrência de processo de conciliação entre o governo do Estado do Amapá e o FNDE em 6/12/2021, por meio do NUP 0068.000100/2020-14, do qual resultou a proposta de resolução consensual de alguns processos de prestação de contas inadimplentes; Considerando que a Secretaria de Estado da Educação do Amapá efetuou a devolução dos valores imputados e comunicou o fato ao FNDE, conforme Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovante de pagamentos acostados aos autos; Considerando que o débito foi desconstituído antes da citação da responsável pelo TCU, possibilitando o afastamento dos valores impugnados que ensejaram a instauração desta TCE, e em linha com os acórdãos 5066/2015-TCU-2a Câmara, de relatoria do ministro Vital do Rêgo, 3569/2019-TCU-2a Câmara, de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, e 12384/2020-TCU-1a Câmara, de minha relatoria, Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 044.748/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Conceição Corrêa Medeiros (XXX.008.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.